Tribunal: TJMT
Processo: 1047212-93.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047212-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO JOSE MOREIRA FILHO - CPF: 177.872.971-15 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança de seguro DPVAT por ausência de interesse processual, devido à falta de requerimento administrativo prévio, conforme artigos 320, 330, III, e 485, IV, do CPC. O apelante alegou que a resistência administrativa justificaria a demanda judicial, considerando-se o direito constitucional de acesso ao Judiciário (CF, art. 5º, XXXV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo caracteriza falta de interesse processual; e (
ii
) determinar se a juntada de documentos após a sentença pode suprir a falta do pedido administrativo inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o interesse de agir em ações de cobrança do seguro DPVAT exige prévio requerimento administrativo, para configurar a resistência da seguradora e legitimar a intervenção judicial (RE 631.240/MG).

4.
A ausência de protocolo administrativo ou de comprovação de resistência da seguradora no momento inicial impede o prosseguimento da ação, uma vez que não se configurou o conflito de interesses.

5.
Documentos apresentados após a sentença não podem ser analisados em instância recursal, pois violam o princípio d
o Duplo Grau de Jurisdição
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1
. O interesse de agir em ações de cobrança do seguro DPVAT depende de prévio requerimento administrativo ou de comprovação de resistência da seguradora. 2. A juntada de documentos novos em instância recursal não supre a ausência de documentos exigíveis na propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 320, 330, III, 485, IV, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
03.09.2014; STF, RE 824.712/MA, rel. Min. Carmen Lúcia,
DJe
19.05.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João José Moreira Filho

em face da sentença
(Id. 245067189 – fls. 1/7)
proferida
em
ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT
proposta contra
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,
com fundamento n
os artigos 320, 330,
III, e
485,
I
V
,
do Código de Processo Civil,
em razão da ausência de
prévio requerimento
administrativo, e condenou o apelante ao pagamento das
custas e honorários
advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id. 245067190 – fls. 1/23),
o apelante alega
que a negativa administrativa configura resistência suficiente para justificar a demanda judicial, e que o próprio comportamento da
apelada
demonstrou a necessidade de intervenção judicial, conforme os princípios constitucionais de acesso à justiça.

Assevera que o entendimento do
Supremo Tribunal Federal (STF),
exposto no julgamento do r
ecurso
e
xtraordinário n. 631.240/MG,
é de que
o prévio requerimento administrativo não é necessário quando há evidente resistência da administração ao direito pleiteado
, e que tal
entendimento
se aplica ao
caso, pois a recusa inicial da seguradora caracteriza resistência, tornando desnecessário um pedido administrativo adicional para configurar o interesse processual.

Afirma que a sentença deixou de observar o seu
direito de acesso ao Judiciário
,
conforme o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
, e
submeter
a
questão novamente à esfera administrativa representaria uma violação ao direito constitucional de ação, dado que a seguradora já expressou resistência ao pagamento.

Diante dos argumentos apresentados, requer a reforma da sentença para
afastar a preliminar de falta de interesse de agir e determinar o prosseguimento do processo com a análise a a
nálise do mérito
.

O apelado
apresentou manifestação nos autos, informando que “
o autor realizou a interposição de recurso de apelação, entretanto, a requerida informa que o autor apresentou pedido administrativo, assim, pugna pela suspensão do prazo até o fim da regulação administrativa, evitando futuros prejuízos
” (Id. 245067193).

Ato contínuo, o apelante requereu “
a juntada do requerimento administrativo judicial, bem como o indeferimento realizado pela parte recorrida
” (Id. 245067194 – fls. 1).

A parte apelada, devidamente intimada (
Pje
Primeira Instância, Id. 27058634, Expedientes) deixou de
apresent
ar
contrarrazões.

O recurso
é
tempestivo
e a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos que
João José Moreira Filho

propôs a
ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com ba
se na Lei n. 6.194/74, contra
a apelada
Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em
razão do acidente automobilístico ocorrido na data de 13/7/2020 (Id. 245066182), que o deixou acometido de
invalidez
parcial
permanente
.

A ação foi extinta por ausência
de interesse processual da parte a
pelante, considerando a
ausência de prévio requerimento na via administrativa
, nos termos dos artigos
320, 330,
III, e
485,
I
V
,
do Código de Processo Civil
.

No essencial, eis o teor da sentença ora analisada:

“[...]
De fato, a não apresentação do prévio pedido administrativo enseja a extinção do feito

por ausência do interesse de agir.
É o que ocorre in
casu
, haja vista que a parte autora alega que a ré

se recusa em protocolar o requerimento administrativo, contudo, se utiliza de uma ata notarial

elaborada em junho de 2018, antes do acidente narrado nos autos, e sem qualquer relação com o

sinistro narrado.

Portanto, os meios utilizados pela parte autora para protocolar seu requerimento

administrativo são diversos daqueles disponibilizados pela seguradora. Ademais, não há qualquer

elemento que demonstre que
a negativa de protocolo
dos requerimento
s
administrativos na sucursal

da seguradora permaneceram
até a data do acidente narrado.

Portanto, não tendo a parte autora

comprovado que tentou receber a indenização pleiteada administrativamente, carece a parte de

interesse processual.
[...].

O
Supremo Tribunal estabeleceu regras de transição para as ações em curso e

uma delas aplica-se, por analogia, às ações que tratam do seguro obrigatório DPVAT, conforme

firmado nos
AgRegRE
839.355 e
AgRegRE
824.712.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER

JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO.

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE

AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO

INEXISTENTE, MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE

TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE

631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA

PROVIMENTO." (RE 824712
AgR
, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,

Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

"(...) No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a

jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso

Extraordinário nº 631.240, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso,

assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como

condição para o regular exercício do direito de ação não ofende o disposto

no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal." (RE 839355
AgR
,

Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em

25/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014

PUBLIC 18-12-2014).

[...]

Nesta senda, considerando que a parte autora não trouxe aos autos sequer o comprovante

de que ao menos tentou protocolar seu requerimento administrativo através dos meios

disponibilizados pela seguradora, a extinção do feito por ausência de interesse de agir processual é

medida que se impõe.

[...]

Com estas considerações e fundamentos, acolho a preliminar de falta de interesse de agir e,
via

de consequência, julgo
extinto o feito sem resolução de mérito por manifesta ausência de

interesse de agir, nos termos dos artigos 320, 330, inciso III c/c art. 485, inciso IV do Código de

Processo Civil.

Custas e despesas processuais pela parte autora, bem como o pagamento dos honorários

de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No

entanto, sendo a mesma beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa

até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC
.
[
...]”
(Id. 245067189 –
fls.
1/7).

Pois bem.

A exigência de requerimento administrativo prévio para pleitos
administrativos f
oi firmada pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal
no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 631.240/MG, com repercussão geral. Nesse julgamento, restou assentado que a ausência de um pedido prévio administrativo, quando exigível, configura ausência de interesse de agir, uma vez que não há pretensão resistida que justifique a intervenção judicial
,
in
verbis
:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1.
A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

[...]

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (
ii
) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à
pretensão
;
.
[
...]
”

(STF,
Tribunal Pleno,
RE n. 631.240,
relator Ministro
Roberto B
arroso,
Dje
03.09.2014
)

Como se vê, a
exigência é compatível com o direito de acesso ao Poder Judiciário,
consoante
previsto no art
igo
5º, XXXV, da Constituição Federal, não
se confundindo com o esgotamento da via administrativa, mas sim com a tentativa inicial de resolver a demanda sem a intervenção judicial.

No ponto, o
S
upremo Tribunal
F
ederal
também decidiu
que somente será autorizado o exercício regular do direito de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), se houver o prévio requerimento administrativo.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT
. REQUERIMENTO INEXISTENTE
,
MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
” (
STF, Segunda Turma,
AgREg
no RE n. 824.712/MA,
relatora Ministra Carmen Lúcia,
Dje
19/05/
2015)

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG.

1.
O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder
Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso.

2.
A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas.

3. In
casu
, o acórdão recorrido assentou: “2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora reclamada.
3
. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em juízo.
[...]” (STF, Decisão Monocrática, RE 839314, relator Ministro Luiz
Fux
,
Dje
16/10/2014).

No caso em análise, o apelante
afirmou
na inicial
que havia realizado o pedido administrativo, porém, a ata notarial juntada (Id. 245066184) para comprovar a recusa da apelada em receber seu requerimento administrativo é relativa
a
pessoas alheias ao processo, bem como datada de 8/6/2018, muito tempo antes de sofrer o acidente,
em
13/7/2020 (Id. 245066182)
,

pressuposto
do seguro pleiteado
.

Assim, não consta nos autos, antes da prolação da sentença, qualquer documento que demonstre ter r
ealizado
ou tentado o
protocolo administrativo à seguradora antes do ajuizamento da ação.

D
ess
e modo, em simetria à
jurisprudência
pátria
acerca da matéria, faz-se necessário que
o segurado esgote
a
via administrativa
antes de ingressar com a medida judicialmente, o que não restou evidenciado no caso
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“
DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE COMRPOVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240
/MG firmou entendimento de que é necessário o prévio requerimento administrativo, para que reste configurada a pretensão resistida e o conflito de interesses, justificando a propositura da ação
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
0002431-84.2016.8.11.0027,
relator Desembargador Márcio Vidal
,
D
je
08/07/2024)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AÇÃO EXTINTA – PREVIO REQUERIMENO ADMISNITRATIVO – DOCUMENTO ESSENCIAL – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REGRA DE TRANSIÇÃO RE 631.240/STF – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comprovação do prévio requerimento administrativo é documento essencial para o ajuizamento de ações de cobrança que versam sobre seguro DPVAT, constituindo prova do interesse de agir.

Segundo julgado no RE 631.240/STF, é
dispensado
a comprovação do prévio requerimento administrativo apenas nas ações ajuizadas até 03/09/2014
”
.

(N.U 1057876-86.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 15/08/2024)

Deveras,
ausente
a
demonstração de resistência administrativa em relação à pretensão do apelante,
não
é possível a configuração do
interesse processual
a justificar a
intervenção do Judiciário.

Assim,
seguindo o entendimento deste Tribuna
l
,
alinhado aos precedentes dos Tribunais Superiores,
não
demonstrado pelo apelante a realização do
pedido administrativo
prévio
, resta ausente o interesse
processual
.

Quanto aos
documentos apresentados pelo apelante
, a demonstrar o protocolo do requerimento administrativo, datado de 16/8/2023,
é certo que não o fez em momento oportuno, uma vez que
foram realizados após a prolação da sentença ora analisada, proferida na data de 8/8/2023, quando já havia se esgotado
a instância ordinária.

Portanto,

não é admissível a sua análise,
em razão de que
se trata de prova documental inédita e posterior ao direito alegado, que não pode ser apreciada por esta Câmara em grau recursal,
sujeito à
supressão de instância
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo Código Processual
.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024